Tribunal: STF
Processo: Rcl 26338
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco do Brasil S. A. afirma que o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG, no processo n. 5005557-75.2017.8.13.0024, inobservou a liminar deferida na ADI 5.353.



    Narra que, em 24 de julho de 2015, entrou em vigor a Lei n. 21.720, do Estado de Minas Gerais, a disciplinar a transferência de depósitos judiciais, tributários ou não, perante o Tribunal de Justiça local, para conta específica do Poder Executivo, com a finalidade de custeio da previdência social, pagamento de precatórios, assistência judiciária e amortização da dívida com a União. Conforme esclarece, em 4 de setembro seguinte, firmou contrato com o Estado de Minas Gerais, sob anuência do Judiciário mineiro, para administração, controle e repasse dos valores, a resultar na obrigação de remessa, quanto a processos sem envolvimento do Estado, de 75% dos depósitos durante o primeiro ano e 70% do montante no período subsequente, constituindo o saldo fundo de reserva junto à instituição bancária. Assevera que, em situação de insuficiência de recursos do fundo, caberia a si informar à autoridade judicial e notificar o Estado para recomposição dos valores, o que, caso não atendido, ensejaria bloqueio nas contas do Poder Executivo.



    Menciona que, ante a superveniência da Lei Complementar federal n. 151/2015, cessou as aludidas transferências, tendo em vista ausência de autorização, na norma federal, relativamente a casos sem participação do Estado na relação processual. Conclui suspensa a eficácia do diploma estadual por conflitar com a legislação federal.



    Ressalta o ajuizamento contra si de uma primeira ação judicial pelo Estado de Minas Gerais objetivando a manutenção das transferências e o pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos. Destaca o deferimento do pedido de antecipação de tutela, a implicar bloqueio e repasse, em 28 de outubro de 2015, de R$ 2.875.000.000,00 (dois bilhões, oitocentos e setenta e cinco milhões de reais). Não houve êxito em agravo de instrumento.



    Frisa o deferimento, no dia 29 seguinte, do pedido de medida cautelar na ADI 5353, pelo ministro Teori Zavascki, a suspender o andamento de todos os processos nos quais debatida a constitucionalidade da Lei mineira n. 21.720/2015, bem assim os efeitos de decisões neles proferidas, tendo Sua Excelência elucidado, no dia 5 de novembro seguinte, a eficácia prospectiva da liminar implementada.



    Aduz o exaurimento do fundo de reserva, tendo notificado o Estado de Minas Gerais, em 23 de dezembro de 2016, para providenciar a recomposição, não tendo o ente público adimplido a obrigação. Cientificado o Tribunal de Justiça acerca da pertinência de bloqueio de valores nas contas do ente público, não houve sucesso.



    Pondera a formalização contra si, em 20 de janeiro de 2017, de uma segunda ação, pelo Estado de Minas, buscando a preservação da utilização do fundo de reserva, considerados valores depositados posteriormente à liminar na ADI 5.353, para quitação de ordens de pagamento. Informa o acolhimento do pleito de liminar, no dia 25 seguinte, a determinar o adimplemento de alvarás judiciais enquanto subsistirem valores no fundo de reserva, mesmo inferiores a 30%, até apuração definitiva do montante existente no fundo, sob pena de multa diária, crime de desobediência e bloqueio em contas.



    Insiste desrespeitada a medida cautelar implementada pelo ministro Teori Zavascki, uma vez em discussão, nessa segunda demanda, constitucionalidade da lei mineira. Ressalta referendado o pronunciamento pelo Plenário do Supremo. Argumenta que o paradigma implicou não apenas suspensão dos repasses, mas também do fundo de reserva, inexistindo autorização legal para que depósitos judiciais realizados após o deferimento da liminar na ADI possam ser direcionados ao fundo. Entende que, em virtude da eficácia prospectiva da liminar deferida pelo ministro Teori Zavascki, o fundo de reserva deveria ser calculado apenas com base em valores depositados até 29 de outubro de 2015 e, com o esgotamento dos recursos, caberia ao Estado promover a recomposição tendo em vista o levantamento de valores pertencentes a particulares, pelo ente público, antes da referida data.



    Requereu, liminarmente, a suspensão das decisões atacadas, proferidas em 25 de janeiro e 7 de fevereiro, ambas de 2017. Pede, ao fim, a cassação destas e, sucessivamente, seja impedido o cálculo do valor do fundo de reserva mediante depósitos judiciais de particulares efetuados a partir de 29 de outubro de 2015, ficando o Estado responsável pela recomposição do fundo para pagamento de alvarás, uma vez tratar-se de efeitos futuros de levantamentos ocorridos antes da liminar implementa pelo ministro Teori Zavascki.



    Em 9 de fevereiro de 2017, o ministro Celso de Mello, meu antecessor, implementou o pleito liminar, para suspender os efeitos das decisões reclamadas, bem assim a tramitação do processo originário. 



    Sobreveio agravo interno, interposto pelo Estado de Minas Gerais



    Por meio da petição n. 7.012/2017, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado de Minas Gerais postulou o ingresso na condição de amicus curiae, justificado em virtude do suscitado envolvimento de interesse da classe dos profissionais da advocacia.



     O Juízo reclamado, em informações, esclarece não esgotadas as instâncias ordinárias, pelo que seria inadequada a reclamação, utilizada como sucedâneo de recurso. Defende observado o paradigma. Afirma ausente discussão, no caso, sobre constitucionalidade da Lei mineira n. 21.720/2015, estando envolvida interpretação de cláusulas contratuais do termo firmado entre Estado e Banco do Brasil, notadamente quanto à composição do fundo de reserva, ante o fato de que a instituição bancária não mais reconhece depósitos realizados por particulares para mensuração do percentual legal mínimo para constituição do fundo. Finaliza dizendo da ausência de comprovação documental de insuficiência de recursos.



    Em 23 de fevereiro de 2016, o ministro Celso de Mello indeferiu pedido de reconsideração.



    O Estado de Minas Gerais, na contestação, sustenta a falta de interesse de agir do reclamante, uma vez não analisadas, na ADI 5.353, necessidade de prestação de contas quanto à movimentação do fundo de reserva ou metodologia de apuração. Enfatiza não demonstrada, pelo Banco do Brasil, ausência de recursos no fundo de reserva, sendo impróprio manuseio de reclamação para interpretação de cláusulas contratuais. Destaca a eficácia prospectiva da decisão paradigma.



     



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido.



    O reclamante, na petição n. 14.252/2022, afirma persistir o objeto da reclamação.



    2. Uma vez em debate alegação de contrariedade a decisão prolatada em processo objetivo, dotada de eficácia vinculante, não se faz pertinente a arguição de falta de esgotamento das instâncias ordinárias. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inciso II, parte final, do CPC, a observância de tal requisito é necessária quando se aponta desrespeito a “acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos.”



    A preliminar de falta de interesse de agir, veiculada na contestação, por se confundir com o mérito, será nele analisado.



     Tem-se, a essa altura, o julgamento definitivo da ADI 5.353, ocorrido na Sessão Virtual finda em 8 de maio de 2020. O Pleno, por maioria, confirmou as medidas cautelares concedidas e julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 21.720/2015, do Estado de Minas Gerais, com eficácia prospectiva a partir da data do julgamento. 



    A pecha decorreu da competência privativa da União para legislar sobre direito processual e normas gerais de direito financeiro, além do conflito da norma local com aquelas constantes do diploma nacional - Lei Complementar federal n. 151/2015, especialmente quanto ao montante aprovisionado como fundo de reserva e à limitação, pela lei geral, de transferência apenas de depósitos efetuados em ações nas quais a Fazenda Pública seja parte.



    Formalizados declaratórios, para fins de explicitação do alcance da modulação de efeitos, acabaram parcialmente acolhidos, para consignar expressamente que a devolução dos montantes depositados em juízo e transferidos ao Estado de Minas Gerais deve ocorrer segundo prazos e condições estabelecidos no termo de acordo firmado entre o Governador do Estado de Minas Gerais e o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eis a ementa confeccionada:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA À DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA NORMA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXPLICITAR O ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DE PRAZO ESTABELECIDO EM TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, reafirmando a jurisprudência reiterada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. O Estado de Minas Gerais está obrigado a devolver os valores a ele transferidos das contas judiciais sob vigência da Lei 21.720/2015, mediante a progressiva recomposição do Fundo de Reserva, garantindo a liquidez de todos os depósitos judiciais alcançados pelos efeitos dessa lei. 



    3. Em consideração aos consenso construído pelas autoridades públicas envolvidas, a devolução total dos montantes depositados em juízo e transferidos ao Estado de Minas Gerais deve ocorrer segundo os prazos e condições estabelecidos no TERMO DE ACORDO firmado entre o Governador do Estado de Minas Gerais e o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.



    Nas palavras do então relator, ministro Alexandre de Moraes:



    [...]



    O efeito prático que a CORTE pretendeu afastar com a atribuição de eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dizia respeito apenas à devolução integral e imediata de todo o montante transferido – tal seria a consequência da declaração de nulidade da norma impugnada. 



    Mas é evidente que persiste a obrigação de que tais valores sejam restituídos pelo Estado de Minas Gerais, como garantidor da liquidez dos depósitos judiciais, o que deve ocorrer por meio da recomposição do Fundo de Reserva, não admitida mais a escrituração nesse fundo de valores depositados em juízo após o julgamento de mérito da presente Ação Direta.



    [...]



    Consoante se verifica da leitura dos atos impugnados, nota-se que o Juízo reclamado, ao determinar ao Banco do Brasil que não se recusasse a efetuar o adimplemento de alvarás judiciais e demais mandados de pagamento, se baseou na sistemática criada por meio da norma declarada inconstitucional. Confira-se o seguinte trecho da decisão impugnada, datada de 25 de janeiro de 2017:



    [...]



    O referido Fundo de Reserva, no qual permeia toda a discussão exposta nos autos, está previsto na Lei Estadual nº 21.720/2015, que "dispõe sobre a utilização de depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG –, para o custeio da previdência social, o pagamento de precatórios e assistência judiciária e a amortização da dívida com a União." 



    A referida lei dispõe que o fundo de reserva constitui-se da parcela não transferida dos depósitos judiciais, destinadas a garantir a restituição ou os pagamentos referentes aos depósitos, conforme a decisão proferida no processo judicial correspondente (§ 4º, do art. 1º, da Lei nº 21.720/15). No primeiro ano de vigência da Lei, o fundo de reserva constituía-se na proporção mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos depósitos judiciais e, após o primeiro ano de vigência da Lei, na proporção de 30% (trinta por cento) do valor total dos depósitos, devendo o Tesouro Estadual recompor, caso o saldo do fundo ficasse em percentual inferior ao determinado pela lei (incisos I e II do § 1º, do art. 4º da Lei 21.720/15). 



    Foi com base em tal dispositivo que o Banco do Brasil, conforme se vê da documentação acostada nestes autos, notificou o Estado de Minas Gerais a complementar o Fundo de Reserva com o depósito da quantia de R$ 1.505.812.591,25 (um bilhão, quinhentos e cinco milhões, oitocentos e doze mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), com fundamento na Cláusula Primeira, Parágrafo Quarto, do Contrato celebrado entre os litigantes, com a anuência do TJMG, que assim dispõe:



    [...]



    Não mais importa, no momento atual, a discussão sobre a composição do fundo de reserva, notadamente porque, conforme decidido pelo Supremo, a par da declaração de inconstitucionalidade, não ficou o Estado de Minas Gerais, mesmo ante a modulação de efeitos, desobrigado da devolução de valores indevidamente repassados.



    3. Ante o exposto, confirmando a liminar deferida, julgo procedente o pedido formulado, para cassar as decisões proferidas em 25 de janeiro e 7 de fevereiro de 2017, pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG, no processo n. 5005557-75.2017.8.13.0024.



    4. Ficam prejudicados o agravo interno e o pedido de ingresso formalizado. 



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente